Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023479-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA - CPF: 082.560.271-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 088.635.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023479-18.2020.8.11.0003

APELANTE: VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Vinicius Clarindo Campos Rocha, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
no regime semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que preenche os requisitos legais para a sua concessão.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto, a seu ver, estão preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência.

O recurso deve ser desprovido.

Isso porque,
consoante bem salientado pelo juízo singular, o apelante não faz
jus
ao benefício por se dedicar
a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Colho trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Quanto à diminuição do § 4o, é oportuno destacar que, apesar de se tratar de uma pessoa tecnicamente primária, os autos revelam uma dedicação à atividade criminosa. Primeiro, foi posto em liberdade pela suposta prática de um crime de natureza patrimonial, e não obstante voltou a atacar bens jurídicos tutelados. Isso já é um ensaio de dedicação à atividade criminosa.

Além disso, além de ser preso em flagrante enquanto comercializava droga,
no seu endereço foram encontrados objetos que indicam essa realidade de dedicação à atividade criminosa
. Destaco as cinco porções de maconha, dinheiro, e alguns dados bastantes sugestivos,
como essa máquina de passar cartão e um rolo de plástico filme, que normalmente é utilizado nas biqueiras, nas bocas de fumo, além da faca com resquícios de entorpecente, confirmado em laudo pericial.

Então, sopesados esses objetos apreendidos, sopesado o relato do próprio acusado, sopesadas as investigações realizadas, que estavam a indicar a comercialização de drogas por parte do ora acusado,
inclusive com a narrativa de que inicialmente houve mudança do local da comercialização, com monitoramento, onde houve o deslocamento da boca de fumo, conforme os relatos dos policiais, que inicialmente foi identificado na região da Vila Mineira, e prosseguiu no novo endereço do denunciado
, a condenação pelo tráfico na sua modalidade genuína é medida imperiosa, não assistindo-lhe, ao ver do juízo, a causa de diminuição do § 4o. [...]”
(sentença proferida oralmente, registrada em vídeo no id. 92817584).

Conquanto não seja possível a utilização de ações penais em curso para o afastamento do tráfico privilegiado [primeiro argumento utilizado pelo juízo] – consoante nova posição pacificada nos Tribunais Superiores
[1]
–, o mesmo não se pode dizer das circunstâncias da prisão e apreensão dos entorpecentes, além dos detalhes da investigação, corroborada pelos depoimentos dos policiais.

Consoante salientado pelo juízo da causa, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva [19,70 gramas de maconha], foram com eles localizados objetos comumente encontrados em bocas de fumo, tais como, dinheiro em espécie, rolo de papel filme e sacolas plásticas, utensílios com resquícios de entorpecentes, e uma máquina de passar cartão.

Ademais, os policiais foram uníssonos em afirmar que o recorrente já estava sendo investigado pelo tráfico de drogas, inclusive com o monitoramento da sua antiga residência, continuando com a “boca de fumo” após a mudança para a casa localizada na Vila Mineira, na qual – poucos dias depois – foi visualizada a venda de uma porção para o usuário Flávio da Silva [ratificado por ele na delegacia – p. 13 do id. 92820488], o que motivou a abordagem e prisão do réu.

A propósito, o referido usuário, ao ser ouvido, ainda sustentou que a casa do recorrente foi indicada por outro indivíduo como sendo uma “boca de fumo”, onde ele poderia adquirir uma porção de “braw” (maconha).

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o apelante
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“[...] III - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para enrolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. [...]”
(HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“A existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021